Tribunal: TJES
Processo: 5015483-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015483-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA MENDES e outros (4)

APELADO: DELEGADO CHEFE DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. P
C
ES. PROMOÇÃO NA CARREIRA.
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
P
ara fins de promoção funcional do policial civil deste Estado,
a teor da normativa que rege a discussão trazida a baila n
o
s autos
(LCE
657/2012
)
, necessária a “conclusão de curso de aperfeiçoamento”,

além do exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria e comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional.

II.
Com relação ao curso de aperfeiçoamento necessário para tanto, constata-se, ainda, conform
e
mera interpretação literal do indigitado §5º do art. 3º, que o
não oferecimento do curso de aperfeiçoamento pela ACADEPOL durante o interstício promocional
n
ão
obstará o policial
a concorrer à promoção à categoria imediatamente superior
desde que
particip
e
do referido curso quando do oferecimento pela ACADEPOL.

III.
N
ão vislumbro
u
-se
qualquer razão para desvencilhar-
se
da
compreensão exte
r
nada na decisão vergastada no sentido de que “
a promoção do agente administrativo decorre de requisitos cumulativos - exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, conclusão do curso de aperfeiçoamento, comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional – de modo que, chancelar a ascensão na carreira de forma diversa, não configuraria mera interpretação, mas verdadeiro atentado ao texto expresso da lei”.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5015483-79.2021.8.08.0024

APELANTE
S
: ALEXANDRE DE SOUZA MENDES
E OUTROS

APELADO
S
:
DELEGADO CHEFE DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO, DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto em face da sentença
proferida no mandado de segurança impetrado por ALEXANDRE DE SOUZA MENDES
E OUTROS
por suposto ator coator atribuído ao Delegado Geral da Polícia Civil do Espírito Santo, Diretor da Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Acadepol, ao Presidente da Comissão Permanente de Promoção – CPP – PC/ES e ao Superintendente de Recursos Humanos da PC/ES, cujo
decisum
denegou a segurança
pretendida
.

Em suas razões recursais
a parte apelante aduz, em suma, o
“direito de ser promovido sem concluir o curso de aperfeiçoamento porque não foi disponibilizado aos servidores durante o interstício promocional de 05 anos”.

Prossegue
a parte recorrente
com o argumento de que
“Demonstraram no mandamus que edital de promoção do ciclo 2019 houve a inclusão do requisito entregar o certificado de conclusão do curso de aperfeiçoamento; todavia, o referido curso de aperfeiçoamento não foi disponibilizado aos servidores e por isso não foi exigido para efetivação da promoção”
, e que
“Além disso, em 2020, quando ainda se processava o ciclo 2019 e quando faltavam apenas três meses para o fim do ano de 2020 a autoridade coatora publicou edital convocando policiais civis para participarem do curso de aperfeiçoamento”.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Pois bem.
A
Lei Complementar n. 657/2012, a qual dispõe sobre a promoção dos Policiais Civis deste Estado do Espírito Santo, traz em seu
artigo 3º,
no que interessa ao caso trazido à baila, o seguinte:

“
Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

§ 1º As promoções nas carreiras de Policial Civil ocorrerão pelo cumprimento do exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, conclusão de curso de aperfeiçoamento e comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior, obedecidos os seguintes critérios:

(...)

II - para promoção da segunda para a primeira Categoria, cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos na categoria, curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela ACADEPOL com carga horária mínima de 240 (duzentas e quarenta) horas/aula realizado durante o interstício promocional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior;

(...
)

§ 5º
No caso de não oferecimento do curso de aperfeiçoamento previsto nos incisos I e II do § 1º deste artigo pela ACADEPOL durante o interstício promocional, o Policial Civil estará apto a concorrer à promoção à categoria imediatamente superior, desde que completado o interstício exigido para a promoção e comprovada a aptidão na avaliação de desempenho funcional, ficando o Policial Civil obrigado a participar do referido curso quando do oferecimento pela ACADEPOL”.

Como se vê,
para fins de promoção funcional do policial civil deste Estado,
a teor da normativa que rege a discussão trazida a baila nestes autos, necessária a “
conclusão de curso de aperfeiçoamento”,
além do exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria e comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional.

Com relação ao curso de aperfeiçoamento necessário para tanto, constata-se, ainda, conforme mera interpretação literal do indigitado §5º do art. 3º, que o não oferecimento do curso de aperfeiçoamento pela ACADEPOL durante o interstício promocional não obstará o policial a concorrer à promoção à categoria imediatamente superior desde que participe do referido curso quando do oferecimento pela ACADEPOL.

Na hipótese, ao que se vê,
os apelantes
defendem que o não oferecimento do mesmo
durante o interstício promocional necessário à promoção no ciclo de 2020 torna ilegal o ato de exclusão dos mesmos de tal seletiva.

Todavia, além dos próprios apelantes noticiarem
a disponibilização de curso de aperfeiçoamento técnico-profissional
pela Acadepol, ainda que
disponibilizado
em tempo exíguo
(três meses anteriores ao fim de 2020), eis que consignam em seu apelo que
“para os impetrantes passou a ser exigido o curso de aperfeiçoamento depois de completado o interstício; faltando três meses para o fim do ano; disponibilizado antes de resolvido o ciclo anterior e exigido depois de adquirido o direito dos impetrantes”,

co
nforme
já dito, a promoção pretendida decorre do cumprimento dos requisitos cumulativos já discriminados
(
conclusão de curso de aperfeiçoamento,

exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria,
além da
comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional
)
.

Diante de tal cenário,
não vislumbro qualquer razão para desvencilhar-me da
compreensão exte
r
nada na decisão vergastada no sentido de que
“
a promoção do agente administrativo decorre de requisitos cumulativos - exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, conclusão do curso de aperfeiçoamento, comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional – de modo que, chancelar a ascensão na carreira de forma diversa, não configuraria mera interpretação, mas verdadeiro atentado ao texto expresso da lei”.

Como bem elucidado pelo magistrado sentenciante
“A pretensão dos impetrantes qualifica-se, finalisticamente, no aperfeiçoamento da promoção, sem a vinculação obrigatória ao curso ofertado pela ACADEPOL, situação que vai de encontro às disposições da LC 657/2012”,
e que portanto não merece guarida.

À luz do exposto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
E

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.